Tribunal: STF
Processo: RE 1516532
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DERIVADA DE PLANO DE INCENTIVO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Trigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos materiais - Contrato de previdência privada - Competência da Justiça Comum. No caso vertente, não se cuidando especificamente de discussão sobre a relação de trabalho, mas, sim, de revisão de benefício de aposentadoria decorrente de previdência privada, a competência se firma na Justiça Comum Estadual. Neste sentido, ver o que foi decidido nos REs nºs 586.453/SE, DJe de 06.06.2013, e 583.050/RS, DJe 11.06.2013, em que declarada a competência da Justiça Comum para o processamento de ações contra entidades de previdência privada que tratem de complementação de aposentadoria. Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inx. VI do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República. 



    Assevera que “a Mitsui não é uma entidade de previdência privada; e ainda, que o Sistema de Constituição de Fundo Especial para o Pagamento de Indenização Adicional (SPI) foi desenhado como um incentivo de desligamento dos funcionários da Mitsui, tendo como base da contribuição o salário, com desconto direto em folha” (fl. 9, e-doc. 24). 



    Sustenta que “o pleito indenizatório tem como causa de pedir – próxima e remota – o contrato de trabalho outrora havido entre as partes, a própria relação de emprego, fazendo imperar o disposto no inciso VI no artigo 114 da Constituição Federal, que prevê expressamente a competência da Justiça do Trabalho para as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho” (fls. 9-10, e-doc. 24).



    Enfatiza que “a ação em tela não foi intentada em face de ‘entidades de previdência privada que tratem de complementação de aposentadoria’, mas sim contra a própria ex-empregadora da Recorrida (...) o plano em debate não constitui um plano de previdência privada, regrado por leis próprias e a quem os acórdãos deste STF (REs nºs 586.453/SE, DJe de 06.06.2013, e 583.050/RS, DJe 11.06.2013) e o 202, § 2º, da CF se referem” (fl. 16, e-doc. 24). 



    Argumenta que, “sopesadas a natureza do Regulamento e a finalidade do Contrato, qual seja, a renovação do quadro de funcionários com o advento da idade em troca de uma indenização adicional, evidente que o fundo da indenização da Mitsui não pode ser equiparado à figura da aposentadoria complementar” (fl. 17, e-doc. 24).



    Realça que “tanto as decisões invocadas pelo acórdão recorrido quanto o artigo 202, § 5º da CF, que guiaram as razões de decidir, tratam da competência da Justiça Estadual para processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, ao passo que a Mitsui não é uma entidade de previdência privada; e segundo, que o Sistema de Constituição de Fundo Especial para o Pagamento de Indenização Adicional (SPI) foi desenhado como um incentivo de desligamento dos funcionários da Mitsui, tendo como base da contribuição o salário, com desconto direto em folha” (fl. 19, e-doc. 24).



    Pede seja o recurso extraordinário “recebido em seu excepcional efeito suspensivo, conhecido e provido, reconhecendo-se a violação aos artigos 114, VI e 202, § 2º, da CF, porque a ação não foi intentada em face de entidade de previdência privada, e o plano em debate não constitui um plano de previdência privada, regrado por leis próprias e a quem os acórdãos do STF se referem”, para “restabelecer-se os efeitos da decisão agravada e determinar-se a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho” (fl. 20, e-doc. 24). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Agravo de instrumento contra a r. decisão trasladada a fls. 196/197 (fls. 177/178 dos autos principais), proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, fundada em contrato de previdência privada, que, entre outras disposições, reconheceu a incompetência absoluta do juízo em razão da matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    Alega a autora, ora agravante, em síntese, que no caso em tela não se trata de indenização decorrente de rescisão de contrato de trabalho, mas indenização em razão do valor remanescente decorrente da previdência privada contratada; que o STF no julgamento de recurso extraordinário em regime de repercussão geral fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas que versem sobre previdência privada no RE n.º 586.453/SE; que não se há de falar em remessa dos autos para Justiça do Trabalho, pois não há discussão quanto à relação de trabalho, razão pela qual é competente a Justiça Comum Estadual para a apreciação do pedido. 



    Concedido efeito suspensivo (fls. 204/205). 



    Veio contraminuta (fls. 217/231). 



    Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 251). 



    É o relatório. 



    Esta Corte já decidiu no sentido de considerar que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas que versem sobre a previdência privada. Neste sentido:



    ‘Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho - Necessidade de reforma - Competência da Justiça Comum - Matéria resolvida pelo RE 586.453/SE, cuja ratio decidendi foi justamente conferir previsibilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados, evitando-se discussões quanto à competência em casos similares - Fixação da competência da Justiça Comum independentemente de o pedido destinado à previdência envolver questões tangenciais da relação de trabalho - Manutenção da competência da Justiça Comum - Recurso provido. (grifou-se)’ (agravo de instrumento n.º 0190385-85.2012.8.26.0000, julgado em 27 de setembro de 2018 pela Colenda 25ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Relator Desembargador Hugo Crepaldi). 



    No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.º 0248951-32.2009.8.26.0000, julgado em 21 de setembro de 2016, por votação unânime, do qual fui o relator. 



    Ao conceder efeito suspensivo ao recurso, o fiz nos seguintes termos: 



    ‘No caso vertente, não se cuidando especificamente de discussão sobre a relação de trabalho, mas, sim, de revisão de benefício de aposentadoria decorrente de previdência privada, a competência se firma na Justiça Comum Estadual. Neste sentido, ver o que foi decidido nos REs nºs 586.453/SE, DJe de 06.06.2013, e 583.050/RS, DJe 11.06.2013, em que declarada a competência da Justiça Comum para o processamento de ações em face de entidades de previdência privada que tratem de complementação de aposentadoria. Portanto, havendo relevância na fundamentação jurídica invocada, dou efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar que, por ora, os autos não sejam remetidos à Justiça do Trabalho até o julgamento definitivo deste agravo’ (fls. 204/205). 



    Não há motivo para mudar o que preliminarmente decidi, pois as razões expostas permanecem intocadas, pois não se cuidando especificamente de discussão sobre a relação de trabalho, pois a propósito da questão em discussão, convém citar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão de recurso especial julgado conforme o regime dos recursos repetitivos, previsto na norma do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o seguinte entendimento, sintetizado na ementa transcrita: 



    ‘RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. ‘Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório’ (Súmula 98/STJ). 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes. 3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho. Sua natureza não se altera, mesmo na hipótese de ser fornecido mediante tíquetes, cartões eletrônicos ou similares, não se incorporando, pois, aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada (Lei 7.418/85, Decreto 5/91 e Portaria 3/2002). 4. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (Constituição, art. 202 e Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001). 5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 e pela Resolução STJ nº 8/2008. 6. Recurso especial provido’ (REsp nº 1.207.071/RJ, Segunda Seção, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 27.06.12, DJe de 08.08.12, v. u.). 



    Por conseguinte, dou provimento ao agravo de instrumento para revogar a determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho, de tal modo que o processo prossiga na Justiça Comum Estadual” (fls. 1-5, e-doc. 9).



    5. Para rever o entendimento firmado entre as partes, se decorrente de natureza trabalhista ou previdenciária e para exame de subsunção do caso ao Tema 190 da repercussão geral, seria necessário reexame de cláusulas da convenção coletiva de trabalho e do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 454 e 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: JUÍZO FEDERAL INCOMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 829.214-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 20.11.2009). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Competência. Natureza da relação jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre o agravado e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho. Incidência no caso da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”ARE n. 677.740-AgR/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.10.2012).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora